Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739938-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDA: ALUCOMAXX BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador Alfeu Machado, que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id 40276630). O recorrente alega que a decisão diverge do posicionamento jurisprudencial do STJ, quanto à possibilidade de reiteração das razões trazidas nas peças exordiais em sede de apelação. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (id 41248006, pág. 2). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.092.832/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.). Quanto ao pedido formulado pela recorrida em contrarrazões, referente ao reconhecimento da litigância de má-fé e a aplicação da multa correlata, nada a prover, pois provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta presidência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012